Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600250-76.2024.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL. RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO.
ABERTURA
DE
CONTAS
BANCÁRIAS
PARA MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
DE CAMPANHA ELEITORAL. PRAZO DE 3
DIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado por partido
político
com
representação
no
Congresso
Nacional, em favor de filiados escolhidos em
convenção como candidatos, contra a recusa de
instituição bancária em abrir contas bancárias de
campanha no prazo legal de três dias, conforme
exigido
pela
Lei
das
Eleições
(Lei
n.
9.504/1997) e regulamentação do Tribunal
Superior
Eleitoral
(Resolução
TSE
n.º
23.607/2019). A segurança foi concedida em
primeiro grau e, não havendo recurso, veio
a esta instância em sede de reexame
necessário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44190325 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/11/2024 10:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110810415543700000043138618
Número do documento: 24110810415543700000043138618
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:08:16
2. Há duas questões em discussão: (i) se o partido político tem legitimidade para impetrar mandado de
segurança em nome de seus candidatos filiados; (ii) se o banco pode ser compelido a abrir as contas
bancárias de campanha no prazo legal de três dias, sem condicionar tal abertura a depósito mínimo ou taxas
de manutenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O partido político possui legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo, conforme o art. 21
da Lei n. 12.016/2009, quando a ação visa proteger direitos de seus filiados relacionados à finalidade
partidária.
4. A abertura de conta bancária de campanha é obrigatória para todos os candidatos, conforme previsto no
art. 22 da Lei n. 9.504/1997, sendo direito líquido e certo que deve ser garantido pela instituição bancária no
prazo de três dias, sem exigência de depósito mínimo ou cobrança de taxas, conforme o art. 12, I, da
Resolução TSE n.º 23.607/2019.
5. A recusa ou demora injustificada na abertura de contas bancárias destinadas à campanha eleitoral, como
ocorreu no caso concreto, caracteriza ato ilegal e abusivo, ferindo o direito dos impetrantes, o que justifica a
concessão da segurança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Sentença de concessão da segurança mantida.
Tese de julgamento:
1. Os bancos são obrigados a abrir contas bancárias de campanha eleitoral no prazo de três dias, sem
condicioná-

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600250-76.2024.6.16.0199

Classe: RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 02/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Descumprimento de Prazos Eleitorais, Prestação de Contas - De Candidato, Contas -
Aprovação
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Mandado de Segurança Cível com pedido
liminar nº 0600248-09.2024.6.16.0199, 600249-91.2024.6.16.0199, 0600250-76.2024.6.16.0199,
0600251-61.2024.6.16.0199, impetrado pelos partidos PP, Partido Social Democrático (PSD), Partido
Mobiliza e Partido Podemos, todos com diretórios instalados no município de São José dos
Pinhais/PR, em face de Daniele Aparecida e Rosangela de Oliveira, gerentes da agência do Banco
do Brasil Tijucas do Sul (age2724@bb.com.br), e Aline Cristiele Jairo de Lima e Patricia Ribeiro,
gerentes da agência Banco do Brasil de São José dos Pinhais - Ag. Rua XV de Novembro - age0982
Banco do Brasil S.A. Aduzem, em síntese, que no dia 02 de agosto de 2024, solicitaram
formalmente ao Banco do Brasil a abertura de contas bancárias destinadas à campanha eleitoral,
na modalidade virtual, conforme autoriza o art. 12, inciso I da Resolução TSE nº 23.607/2023.
Alegam que passados mais de 10 dias desde a solicitação, as contas ainda não foram abertas, em
descumprimento ao prazo legal de 3 dias, conforme estipulado no art. 12, inciso I, da Resolução
TSE n.º 23.607/2019 e no art. 22, § 1º, inciso I, da Lei n.º 9.504/97). Os impetrantes informam que
tentativas de solução por telefone ou presencialmente em agências do banco restaram infrutíferas,
apontando uma dificuldade generalizada do impetrado em acatar as solicitações de abertura das
contas eleitorais. Além disso, ressaltam que a não abertura das contas causa manifesto prejuízo
aos pré-candidatos, uma vez que impede a arrecadação de fundos e a realização dos gastos
necessários para a campanha eleitoral, causando risco iminente de inviabilização da campanha).
R14
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - COMISSAO
PROVISORIA (RECORRENTE)
FRANCINE CRISTINE VANES (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
BANCO DO BRASIL SA (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44190325
08/11/2024
10:41
Acórdão
Acórdão

Num. 44190325 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/11/2024 10:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110810415543700000043138618
Número do documento: 24110810415543700000043138618
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:08:16
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.408
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA 0600250-76.2024.6.16.0199 – São José dos
Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - COMISSAO PROVISORIA
ADVOGADO: FRANCINE CRISTINE VANES - OAB/PR75770
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL. RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO.
ABERTURA
DE
CONTAS
BANCÁRIAS
PARA MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
DE CAMPANHA ELEITORAL. PRAZO DE 3
DIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado por partido
político
com
representação
no
Congresso
Nacional, em favor de filiados escolhidos em
convenção como candidatos, contra a recusa de
instituição bancária em abrir contas bancárias de
campanha no prazo legal de três dias, conforme
exigido
pela
Lei
das
Eleições
(Lei
n.
9.504/1997) e regulamentação do Tribunal
Superior
Eleitoral
(Resolução
TSE
n.º
23.607/2019). A segurança foi concedida em
primeiro grau e, não havendo recurso, veio
a esta instância em sede de reexame
necessário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44190325 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/11/2024 10:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110810415543700000043138618
Número do documento: 24110810415543700000043138618
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:08:16
2. Há duas questões em discussão: (i) se o partido político tem legitimidade para impetrar mandado de
segurança em nome de seus candidatos filiados; (ii) se o banco pode ser compelido a abrir as contas
bancárias de campanha no prazo legal de três dias, sem condicionar tal abertura a depósito mínimo ou taxas
de manutenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O partido político possui legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo, conforme o art. 21
da Lei n. 12.016/2009, quando a ação visa proteger direitos de seus filiados relacionados à finalidade
partidária.
4. A abertura de conta bancária de campanha é obrigatória para todos os candidatos, conforme previsto no
art. 22 da Lei n. 9.504/1997, sendo direito líquido e certo que deve ser garantido pela instituição bancária no
prazo de três dias, sem exigência de depósito mínimo ou cobrança de taxas, conforme o art. 12, I, da
Resolução TSE n.º 23.607/2019.
5. A recusa ou demora injustificada na abertura de contas bancárias destinadas à campanha eleitoral, como
ocorreu no caso concreto, caracteriza ato ilegal e abusivo, ferindo o direito dos impetrantes, o que justifica a
concessão da segurança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Sentença de concessão da segurança mantida.
Tese de julgamento:
1. Os bancos são obrigados a abrir contas bancárias de campanha eleitoral no prazo de três dias, sem
condicioná-las a depósito mínimo ou cobrança de taxas de manutenção, nos termos da Lei n. 9.504/1997 e
da Resolução TSE n.º 23.607/2019.
2. Partido político com representação no Congresso Nacional possui legitimidade para impetrar mandado de
segurança coletivo em favor de seus candidatos filiados escolhidos em convenção.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º,
LXIX; Lei n. 9.504/1997, art. 22, §1º, I; Lei n.
12.016/2009, art. 21; Resolução TSE n.º
23.607/2019, art. 12, I.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44190325 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/11/2024 10:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110810415543700000043138618
Número do documento: 24110810415543700000043138618
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:08:16

APENSADO ao 0600248-09.2024.6.16.0199
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Mandados de Segurança impetrado por PP, Partido Social Democrático
(PSD), Partido Mobiliza e Partido Podemos de São José dos Pinhais contra atos praticados por
Banco do Brasil S/A, consistente na recusa de abertura ou de acesso a contas bancárias de
campanha a seus candidatos.
Deferida a medida liminar (id. 44097748) para determinar ao Banco do Brasil e aos seus
representantes, apontados como autoridades coatoras, que "disponibilizem a estrutura e o
atendimento necessários (virtual, pessoal, telefônico) para que todos os candidatos a vereador
dos Municípios de São José dos Pinhais e Tijucas do Sul, que solicitarem a abertura das contas
de campanha de suas candidaturas, tenham seus pedidos atendidos no prazo máximo de 3 dias
do requerimento".
Após notificada, a autoridade coatora informou que as contas bancárias foram abertas e se
encontravam disponíveis para utilização (id. 44097761).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela concessão da ordem (id. 44097759).
Ato contínuo, sobreveio sentença de procedência, concedendo a segurança pleiteada e
confirmando a medida liminar (id. 44097762).
Ausente o recurso voluntário, os autos subiram para reexame em razão da remessa necessária
prevista no artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela manutenção da sentença (id. 44126248).

VOTO
Admissibilidade
Inicialmente, quanto à legitimidade do partido político para impetração de mandado de segurança,
o art. 21 da Lei n. 12.016/2009 prevê:
Art. 21. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com
representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a
seus integrantes ou à finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade de classe ou
associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa
de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, na
forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto,

Num. 44190325 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/11/2024 10:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110810415543700000043138618
Número do documento: 24110810415543700000043138618
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:08:16
autorização especial.
Considerando que no caso concreto se discute a ameaça a direito líquido e certo de filiados que,
na condição de escolhidos em convenção como candidatos pelo partido, sofreram ameaça ao seu
direito de abertura de conta bancária de campanha, tem-se que o partido é legitimado para a
impetração do writ em favor dos filiados atingidos pelo ato coator.
Feita tal consideração, conheço da remessa necessária, porquanto expressamente prevista no
art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09.
Mérito
O mandado de segurança presta-se à tutela de direito individual, coletivo ou difuso, não
amparado por habeas corpus ou habeas data, ameaçado ou lesado por ato ilegal ou abusivo de
autoridade.
Apenas estes são os requisitos constitucionais para obter-se a ordem de segurança (artigo 5º,
inciso LXIX, da Constituição Federal).
Nessa linha, o mandamus deverá ter por objeto a correção de ato ou omissão decorrente de
ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente equiparado.
Pois bem.
A sentença de 1º grau, quanto à matéria de fundo objeto do writ, foi proferida nos seguintes
termos:
(...)
Pois bem, por meio da presente ação, volta-se o impetrante contra a não abertura de conta
bancária específica para fins eleitorais, destinada ao registro de toda a movimentação financeira
de campanha, que visa garantir a transparência e a confiabilidade do processo de prestação de
contas, conforme disposto no art. 22 da Lei das Eleições (Lei n. 9.504/1997), que é
regulamentada pela Resolução TSE n.º 23.607/2019.
Estabelece a Resolução n.º 23.607/2019 do TSE, que:
Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza deverá
observar os seguintes pré-requisitos:
I - para candidatas ou candidatos:
c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira de
campanha; e
(...)
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a abertura
de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que
atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento bancário
ou por meios eletrônicos, sendo permitida, a critério da instituição financeira, abertura da conta
também por meios eletrônicos, com a utilização de:(Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)

Num. 44190325 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/11/2024 10:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110810415543700000043138618
Número do documento: 24110810415543700000043138618
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:08:16
I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelas
candidatas ou pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.
“Art. 12. Os bancos são obrigados a (Lei n. 9.504/1997, art. 22, § 1º):
I – acatar, em até 3 (três) dias, o pedido de abertura de conta de qualquer candidato escolhido
em convenção, sendo-lhes vedado condicionar a conta ao depósito mínimo e à cobrança de
taxas ou de outras despesas de manutenção;
II – identificar, nos extratos bancários da conta-corrente a que se referem o inciso I deste artigo e
o art. 9º desta Resolução, o CPF ou o CNPJ do doador e do fornecedor de campanha;
III – encerrar as contas bancárias dos candidatos destinadas à movimentação de recursos do
Fundo Partidário e de doações para campanha no fim do ano da eleição, transferindo a
totalidade do saldo existente para a conta bancária do órgão de direção da circunscrição, na
forma prevista no art. 51 desta Resolução, e informar o fato à Justiça Eleitoral;
IV – encerrar as contas bancárias do candidato e do partido político destinadas à movimentação
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) no fim do ano da
eleição, transferindo a totalidade do saldo existente para o Tesouro Nacional, na forma prevista
no art. 51 desta Resolução, e informar o fato à Justiça Eleitoral.
§ 1º A obrigação prevista no inciso I abrange a abertura de contas específicas para a
movimentação de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) de que trata o art. 9º, bem como as contas dos partidos políticos
denominadas "Doações para Campanha".
§ 2º A vedação quanto à cobrança de taxas e/ou outras despesas de manutenção não alcança
as demais taxas e despesas normalmente cobradas por serviços bancários avulsos, na forma
autorizada e disciplinada pelo Banco Central do Brasil.
§ 3º Os bancos somente aceitarão, nas contas abertas para uso em campanha,
depósitos/créditos de origem identificada pelo nome ou razão social do doador e pelo respectivo
número de inscrição no CPF ou no CNPJ.
§ 4º A obrigação prevista no caput deve ser cumprida pelos bancos mesmo se vencidos os
prazos previstos no § 1º do art. 8º desta Resolução.
§ 5º A exigência de identificação do CPF/CNPJ do doador nos extratos bancários de que trata o
inciso II deste artigo será atendida pelos bancos mediante o envio à Justiça Eleitoral dos
respectivos extratos eletrônicos, na forma do art. 13 desta Resolução.
§ 6º A não identificação do CPF/CNPJ do doador nos extratos bancários de que trata o inciso II
deste artigo, inclusive no que se refere ao prazo fixado para envio à Justiça Eleitoral, sujeitará o
responsável ao disposto no art. 347 do Código Eleitoral.
§ 7º A conta bancária "Doações para campanha" dos partidos políticos possui caráter
permanente e não deve ser encerrada no fim do período eleitoral.”
A abertura de uma conta bancária específica para a movimentação financeira de campanha
eleitoral é um requisito obrigatório e a arrecadação de recursos para campanhas eleitorais deve
observar, entre outros pré-requisitos, a abertura de uma conta bancária destinada
exclusivamente ao registro das finanças da campanha.
Com efeito, o art. 12, caput, inciso I, da Resolução dispõe que os bancos são obrigados, no
prazo de 3 (três) dias, a acatar o pedido de abertura da conta, sem exigir depósito mínimo ou
taxas adicionais, e devem garantir a identificação adequada dos depósitos nos extratos

Num. 44190325 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/11/2024 10:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110810415543700000043138618
Número do documento: 24110810415543700000043138618
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:08:16
bancários.
Da análise dos autos, restou demonstrado que o impetrante requereu a abertura da conta
bancária de campanha com a documentação exigida, mas o impetrado não acatou o
requerimento. Ou seja, embora os impetrantes tenham sido cadastrados no CNPJ, apresentado
a documentação necessária e realizado o pedido via aplicativo do Banco do Brasil na data de
02/08/2024, foram impedidos de acessar as contas bancárias, de modo que o ato coator viola o
prazo legal de 3 (três) dias, previsto no art. 12, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.607/2019 c/c
art. 22, parágrafo 1º, inciso I, da Lei nº 9.504/97.
Nesse sentido, a jurisprudência:
PROCESSUAL. SENTENÇA CONCESSIVA DE MANDADO DE SEGURANÇA. SUJEIÇÃO AO
DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO (LEI Nº 12.016/2016, ART. 14, § 1º). ABERTURA DE CONTAS
BANCÁRIAS PARA MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS EM CAMPANHAS ELEITORAIS.
CONCORRENTES NAS ELEIÇÕES 2020. LEI Nº 9.504/1997, ART. 22, § 1º, INCISO I.
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DOS IMPETRANTES.
SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A teor do disposto no artigo 12, caput, inciso I, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, "os bancos são obrigados a (...) acatar, em até 3 (três) dias, o pedido de
abertura de conta de qualquer candidata ou candidato escolhida (o) em convenção, sendo-lhes
vedado condicionar a conta ao depósito mínimo e à cobrança de taxas ou de outras despesas
de manutenção". 2. Por outro lado, é necessária a abertura de conta corrente para qualquer
partido ou candidato (a) que pretenda concorrer a cargo eletivo, nos termos do artigo 22, caput,
da Lei nº 9.504/1997, de sorte que, em princípio, o dirigente de estabelecimento bancário está
sujeito a atender o requerimento com tal objeto, sem ensejo para juízo de discricionariedade. 3.
A recusa do gerente da agência identificada nos autos, porque carente de justificativa plausível,
configura ato ilegal e atentatório do direito líquido e certo dos impetrantes enquanto partido e
candidatas ou candidatos participantes do processo eleitoral de 2020, donde o acerto da
concessão do mandamus, nos termos da sentença ora submetida a reexame necessária. 4.
Sentença confirmada.
(TRE-PI - Acórdão: 060018040 CAPITÃO DE CAMPOS - PI, Relator: Des. MEMBRO NÃO
CADASTRADO, Data de Julgamento: 18/08/2022, Data de Publicação: DJE - Diário da Justiça
Eletrônico, Data 24/08/2022 )
Portanto, considerando que a abertura de conta bancária é indispensável para partidos políticos
e candidatos (as) em campanhas eleitorais, o dirigente do Banco não pode negar o requerimento
sem um justo motivo para tanto, estando evidenciado no caso em análise o direito líquido e
certo do impetrante, de modo que a concessão da segurança é medida que se impõe.
Destaque-se que embora o Banco do Brasil S/A tenha se manifestado incidentalmente
informando que as contas eleitorais foram abertas e estão disponíveis para utilização (Id
122977997), a situação foi regularizada somente após a decisão de mérito que deferiu o pedido
de liminar.
III – DISPOSITIVO.
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelos partidos PP, Partido Social
Democrático (PSD), Partido Mobiliza e Partido Podemos e, consequentemente, CONCEDO A
SEGURANÇA, reconhecendo o direito líquido e certo dos impetrantes nos pedidos de abertura
das contas bancárias eleitorais e determinando que as autoridades coatoras cumpram com o
disposto no art. 12 da Resolução TSE n.º 23.607/2019, extinguindo o processo, com resolução
do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Confirmo a decisão liminar.

Num. 44190325 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/11/2024 10:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110810415543700000043138618
Número do documento: 24110810415543700000043138618
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:08:16
A essência deste feito cinge-se à obrigatoriedade de os bancos acatarem no prazo de até 3 (três)
dias os pedidos de abertura de conta bancária de campanha de qualquer candidato escolhido em
convenção.
O art. 22 da Lei n° 9.504/97 estabelece que:
Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para
registrar todo o movimento financeiro da campanha.
§ 1o Os bancos são obrigados a:
I - acatar, em até três dias, o pedido de abertura de conta de qualquer candidato escolhido em
convenção, sendo-lhes vedado condicioná-la a depósito mínimo e à cobrança de taxas ou de
outras despesas de manutenção;
(...)
Ao regulamentar esse dispositivo, a Resolução n. 23.607/2019 previu o seguinte:
Art. 12. Os bancos são obrigados a (Lei n. 9.504/1997, art. 22, § 1º):
I – acatar, em até 3 (três) dias, o pedido de abertura de conta de qualquer candidato escolhido
em convenção, sendo-lhes vedado condicionar a conta ao depósito mínimo e à cobrança de
taxas ou de outras despesas de manutenção;
II – identificar, nos extratos bancários da conta-corrente a que se referem o inciso I deste artigo e
o art. 9º desta Resolução, o CPF ou o CNPJ do doador e do fornecedor de campanha;
III – encerrar as contas bancárias dos candidatos destinadas à movimentação de recursos do
Fundo Partidário e de doações para campanha no fim do ano da eleição, transferindo a
totalidade do saldo existente para a conta bancária do órgão de direção da circunscrição, na
forma prevista no art. 51 desta Resolução, e informar o fato à Justiça Eleitoral;
IV – encerrar as contas bancárias do candidato e do partido político destinadas à movimentação
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) no fim do ano da
eleição, transferindo a totalidade do saldo existente para o Tesouro Nacional, na forma prevista
no art. 51 desta Resolução, e informar o fato à Justiça Eleitoral.
§ 1º A obrigação prevista no inciso I abrange a abertura de contas específicas para a
movimentação de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) de que trata o art. 9º, bem como as contas dos partidos políticos
denominadas "Doações para Campanha".
§ 2º A vedação quanto à cobrança de taxas e/ou outras despesas de manutenção não alcança
as demais taxas e despesas normalmente cobradas por serviços bancários avulsos, na forma
autorizada e disciplinada pelo Banco Central do Brasil.
§ 3º Os bancos somente aceitarão, nas contas abertas para uso em campanha,
depósitos/créditos de origem identificada pelo nome ou razão social do doador e pelo respectivo
número de inscrição no CPF ou no CNPJ.
§ 4º A obrigação prevista no caput deve ser cumprida pelos bancos mesmo se vencidos os
prazos previstos no § 1º do art. 8º desta Resolução.
Nesse sentido, verifica-se que os bancos não podem se negar ou opor dificuldades à abertura ou
utilização de contas bancárias pelos candidatos escolhidos em convenção, sendo-lhes vedada a
cobrança de taxas de manutenção ou a exigência de uma movimentação ou depósito mínimos.

Num. 44190325 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/11/2024 10:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110810415543700000043138618
Número do documento: 24110810415543700000043138618
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:08:17
No caso concreto, os candidatos dos partidos impetrantes solicitaram a abertura de conta
bancária por meio do aplicativo do Banco do Brasil e, conforme relata o impetrante na inicial,
"muito embora as solicitações de abertura de conta tenham sido recebidas ao dia 02/08/2024,
informado pelo impetrado via e-mail (anexo) à contadora responsável, já se passaram 10 (dez)
dias desde a solicitação e o impetrado ainda não acatou a abertura das contas, desobedecendo o
prazo legal de 3 (três) dias estipulado nos artigos 12, inciso I, da Resolução 23.607/2019 e 22,
parágrafo 1º, inciso I, da Lei nº 9.504/97, de modo que os pré-candidatos nominados supra ainda
seguem sem acesso às suas contas bancárias".
Tal negativa ensejou a impetração do presente mandado de segurança, haja vista a
necessidade/obrigatoriedade de abertura das contas de campanha pelos candidatos para que
realizassem sua movimentação financeira de campanha.
O juízo de primeiro grau, após prolatar decisão liminar e sentença, concluiu que o impetrante faz
jus à concessão da ordem, tendo a autoridade coatora informado o cumprimento da decisão (id.
44097761).
Portanto, no caso em debate, foi demonstrada a existência de decisão coatora ilegal e abusiva,
bem como o direito líquido e certo do impetrante fazer cessar a oposição à abertura das contas
de campanha de seus filiados escolhidos em convenção como candidatos.
Nesse sentido, a Procuradoria Regional Eleitoral bem pontua em seu parecer que, "considerando
que a abertura de conta bancária é indispensável para partidos políticos e candidatos (as) em
campanhas eleitorais, o dirigente do Banco não pode negar o requerimento sem um justo motivo
para tanto, estando evidenciado no caso em análise o direito líquido e certo do impetrante, de
modo que a concessão da segurança era medida que se impunha".
Dessa feita, inegável que a sentença em reexame está em plena consonância com a legislação
infraconstitucional, que prevê a obrigação de abertura das contas bancárias pelas instituições
financeiras no prazo já citado.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, VOTO pela manutenção da sentença que concedeu a segurança.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

Num. 44190325 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/11/2024 10:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110810415543700000043138618
Número do documento: 24110810415543700000043138618
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:08:17

EXTRATO DA ATA
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA (1347) Nº 0600250-76.2024.6.16.0199 - São José dos
Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - COMISSAO PROVISORIA - Advogados do(a)
RECORRENTE: FRANCINE CRISTINE VANES - PR75770, TAINARA PRADO LABER - PR92625-A -
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.11.2024